Tribunal: TJDFT
Processo: 0701994-38.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DO PLANO ODONTOLÓGICO. MAJORAÇÃO DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO PLANO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MATÉRIA PRÓPRIA DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente à obrigação de fazer, consistente no restabelecimento do plano originalmente contratado pelo autor (Ouro 1), sob pena de multa, em caso de descumprimento.
2. O autor possuía o plano odontológico Ouro 1, desde 2006, pelo qual pagava a mensalidade de R$ 41,80, com inclusão do seu filho como beneficiário. Todavia, ao aceitar a mudança de plano (Safira), oferecida pela recorrente, pelo valor de R$ 49,00 com possibilidade de inclusão de 5 beneficiários, verificou que tinha sido induzido a erro, pois o valor seria para cada um, no total de R$ 245,00, razão pela qual pediu o cancelamento e o restabelecimento do plano anterior, sem obter êxito.
3. No caso, apesar de a recorrente sustentar que o recorrido solicitou o cancelamento do plano Ouro 1, não trouxe aos autos a comprovação desse pedido, mediante juntada da gravação das conversas e tratativas mantidas, conforme inversão do ônus da prova determinada na decisão de ID 18703523, a atrair o disposto no art. 373, II, do CPC.
4. Ademais, afigura-se verossímil a versão do autor, mesmo porque não consta qualquer motivo para o cancelamento do plano original se o novo plano ofertado não lhe fosse mais benéfico, evidenciando, assim, a falha na prestação do serviço pela recorrente, que olvidou o direito básico do consumidor, previsto no inc. III do art. 6o, do CDC, ao deixar de prestar informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. Cabe destacar que as telas de “print” colacionadas pela recorrente demonstram que houve apenas o cancelamento, pelo recorrente, do oneroso plano Safira e, não, especificamente, do plano original.
5. Com relação à impossibilidade de cumprimento da obrigação, sob a alegação de plano Ouro 1 não ser mais comercializado, mostra-se possível a adoção de eventuais medidas que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento (art. 497, do CPC), ou, se o caso, a conversão em perdas e danos, conforme alternativas já postas pelo recorrido em contrarrazões, mas cuja questão deve ser resolvida no juízo de origem, por ocasião da fase de cumprimento de sentença (art. 52, inc. V, da Lei n. 9.099/95).
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, por equidade, em R$ 600,00, dado o valor irrisório atribuído à causa.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.